Tribunal: STF
Processo: RE 524561
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE
   APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - É
   legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário
   fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja
   possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado.
II - A
   iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a
   concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato
   discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
   Judiciário suprir sua omissão.
III - Incabível indenização por
   representar a própria concessão de reajuste sem previsão
   legal.
IV - Agravo improvido.